Tribunal: TJSP
Processo: 1001519-66.2017.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE AMBAS AS AÇÕES – Indenização por suposto esbulho possessório – Insurgência exclusiva dos autores que não prospera – Uso ostensivo e indiscriminado de fração do imóvel de propriedade dos requerentes pelos réus por cerca de 25 (vinte e cinco) anos – Autores que não exercem qualquer ato mínimo de discordância com o uso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE AMBAS AS AÇÕES – Indenização por suposto esbulho possessório – Insurgência exclusiva dos autores que não prospera – Uso ostensivo e indiscriminado de fração do imóvel de propriedade dos requerentes pelos réus por cerca de 25 (vinte e cinco) anos – Autores que não exercem qualquer ato mínimo de discordância com o uso gratuito do bem – Atos de tolerância por grande lapso temporal que devem ser considerados como anuência ao uso gratuito do bem - Aplicação do instituto "venire contra factum proprium" – Vedação do ordenamento jurídico à prática de comportamento contraditório – Dano material não configurado – Dano moral – Não reconhecimento – Tolerância à suposta dor e vexame desproporcionais em tão longo interregno que se mostra inverossímil. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001519-66.2017.8.26.0076, da Comarca de Bilac, em que são apelantes DAMÁSIO
GOMES PEREIRA, ETEVALDO GOMES PEREIRA, EVILSON GOMES PEREIRA,
ERLI GOMES BEZERRA, CIDICLEI ALVES BEZERRA, ANÁCITO RODRIGHERO e
GONÇALINA GOMES PEREIRA RODRIGHERO, são apelados APARECIDA DO
NASCIMENTO BRIGATTI e ANTONIO BRIGATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-66.2017.8.26.0076 -Voto no 10.374
2
Apelação Cível no 1001519-66.2017.8.26.0076
Apelantes: Damásio Gomes Pereira, Etevaldo Gomes Pereira, Evilson Gomes Pereira, Erli
Gomes Bezerra, Cidiclei Alves Bezerra, Anácito Rodrighero e Gonçalina Gomes Pereira
Rodrighero
Apelados: Aparecida do Nascimento Brigatti e Antonio Brigatti
Comarca:Bilac
Juiz 1o Grau: João Alexandre Sanches Batagelo
Voto no 10.374
APELAÇÃO
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
E
RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE
AMBAS AS AÇÕES – Indenização por suposto esbulho
possessório – Insurgência exclusiva dos autores que não prospera
– Uso ostensivo e indiscriminado de fração do imóvel de
propriedade dos requerentes pelos réus por cerca de 25 (vinte e
cinco) anos – Autores que não exercem qualquer ato mínimo de
discordância com o uso gratuito do bem – Atos de tolerância por
grande lapso temporal que devem ser considerados como anuência
ao uso gratuito do bem - Aplicação do instituto “venire contra
factum proprium” – Vedação do ordenamento jurídico à prática de
comportamento contraditório – Dano material não configurado –
Dano moral – Não reconhecimento – Tolerância à suposta dor e
vexame desproporcionais em tão longo interregno que se mostra
inverossímil. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação em face da sentença de fls. 288/294 que
julgou improcedente a presente ação indenizatória e a reconvenção
ajuizadas, condenando ambas as partes ao rateio proporcional das
custas, despesas processuais e ao pagamento dos honorários
advocatícios arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao d. patrono da
parte adversa
Nesta sede, recorrem os autores, pelas razões de fls. 296/314,
alegando, em suma, a configuração de ato ilícito pelos réus, nos termos
específicos dos artigos 186 e 187, do Código Civil, tendo em vista que
possuíram de má-fé, durante o período de mais de 25 (vinte e cinco) anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-66.2017.8.26.0076 -Voto no 10.374
3
a área rural de propriedade dos autores, em nítido abuso de confiança
oriundo da aquisição de área contígua, discorrendo sobre a natureza do
instituto, e discordando da interpretação dada pelo Nobre Magistrado de
Primeiro Grau no que tange aos atos de tolerância acatados. Apontam o
valor total do prejuízo que eventualmente sofreram, bem como, os danos
morais sofridos, alegando que sofreram injusta humilhação por serem
impedidos de usar livremente imóvel de sua propriedade, o que lhes
causou vergonha diante da sociedade local.
Recurso tempestivo, processado com recolhimento do
preparo às fls. 335/338, com apresentação de contrarrazões às fls. 317/330.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, contudo, este não deve ser provido.
Inicialmente, há de ser consignado que a discussão acerca
da posse do imóvel restou pacificada, com o julgamento por esta
Colenda Câmara da ação de usucapião proposta pelos réus, onde não
se reconheceu o transcurso do prazo prescricional aquisitivo da
propriedade do bem em voga, em razão das alterações percebidas pela
promulgação e vigência do Novo Código Civil para a contagem do
período aquisitivo da usucapião.
Isto posto, verifica-se que, em qualquer momento, durante
praticamente 25 (vinte e cinco) anos, os autores manifestaram
expressamente sua intenção de retomar a posse do imóvel, acatando
pacificamente o uso do mesmo pelos réus, sendo certo que, somente com
o ajuizamento da supracitada ação é que realizaram pedido
reconvencional, buscando a reintegração de posse da parte de seu
imóvel esbulhada.
Com efeito, em que pesem as argumentações apresentadas,
tal ato demonstra, efetivamente, que a tolerância dos apelantes é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-66.2017.8.26.0076 -Voto no 10.374
4
extremamente relevante do ponto de vista jurídico.
Neste sentido, deve ser observada a conduta contraditória
dos recorrentes: ora, se toleraram de livre e espontânea vontade, por
tantos anos, o uso indiscriminado e ostensivo de parte de seu imóvel pelos
apelados, estando cientes de tal uso desde os idos de 1.993, como
podem, após cerca de 25 (vinte e cinco) anos, pleitear indenização pelo
uso do mesmo, do qual, assumidamente anuíram com seu uso?
A propósito, frise-se, inexiste qualquer ato, ainda que mínimo,
a comprovar a discordância dos autores por todo esse lapso temporal.
Com base nessa premissa, deve ser aplicado o instituto do
“venire contra factum proprium”, o qual, com base no princípio geral da
boa-fé, inibe que a parte atue de forma contraditória.
Ou seja, no caso vertente, verifica-se claramente que os atos
de tolerância espontânea viabilizados pela omissão consciente dos
autores durante lapso temporal tão grande, criam a legítima expectativa
à parte adversa, inviabilizando o comportamento incoerente de, após
passado mais de duas décadas, pleitear-se a indenização por citado
esbulho.
Cabe reconhecer, portanto, que a ausência de irresignação é
equivalente à concordância tácita com o uso gratuito do imóvel.
Logo, inviável pleitear-se qualquer tipo de ressarcimento por
parte dos recorridos.
Não obstante, tal conclusão se mostra ainda mais evidente no
que tange ao pedido de indenização pelos danos morais, pois,
completamente inconcebível que os autores suportem a citada
humilhação extraordinária diante da sociedade em que convivem, e o
vexame passível de indenização, por praticamente 25 (vinte e cinco)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-66.2017.8.26.0076 -Voto no 10.374
5
anos.
Por fim, deve ser ressaltado, reconhecer-se que os réus não
preencheram os requisitos necessários para a aquisição originária da
propriedade, e o reconhecimento do esbulho possessório efetivado, não
são equivalentes, ou aplicam-se de forma automática, no tocante ao
pedido indenizatório, tanto que, facilmente perceptível, no caso em tela,
que o pedido condenatório é improcedente, nos termos da acertada r.
sentença proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se
os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos exclusivamente pelos
autores, para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do
artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator